Tribunal: STF
Processo: ARE 1367198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Depreende-se dos autos que, em 17 de fevereiro de 2022, o então Ministro Presidente da Corte proferiu decisão monocrática enquadrando parte da matéria controvertida nos autos no Tema 214 da sistemática da repercussão geral e, nesse ponto, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Quanto a matéria restante, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, mantendo a decisão impugnada (eDOC 49).



    Após o trânsito em julgado da referida decisão (eDOC 50), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos a esta Corte para análise da incidência da sistemática da repercussão geral ao caso, nos seguintes termos (eDOC 52, p. 2):



    “Não obstante o mérito da ação original refira-se a excesso de execução em razão da ilegalidade na aplicação de juros em patamares superiores à Taxa Selic e da multa confiscatória, a decisão recorrida acolheu a exceção de pré-executividade pelo reconhecimento da ausência de fundamentação da CDA, de modo que prejudicada a análise meritória.”



    É o relatório. Decido.



    De fato, conforme bem apontado pelo Tribunal de origem, em virtude da manutenção da procedência da exceção de pré-executividade, a matéria subjacente correspondente às teses firmadas no julgamento do Tema 214, RE nº 582.461 restaram prejudicadas, de modo que a anterior determinação de devolução dos autos à origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC não subsiste.



    Nestes termos, nada a prover.



    Remetam-se os autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente